Tribunal: TJDFT
Processo: 0753779-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0753779-17.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (Proc. 0747988-98.2023.8.07.0001), a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Fiat Toro, placa SSH5F08 foi desconstituída, com baixa da restrição no Renajud (id. 236926569), visto que o montante da alienação seria totalmente revertido ao credor fiduciário (id. 233059899) e não houve oposição do exequente nos autos principais (id. 236877733). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator